Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710652-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO PARA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90 DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE DESISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos do art. art. 485, § 4o, do Código de Processo Civil, “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”. Dessa forma, levando-se em conta que, apesar de já ter sido citado, o Réu/Apelante ainda não havia oferecido contestação, não há que se falar em obrigatoriedade de sua intimação para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela Autora, tampouco em decisão surpresa ou preclusão pro judicato, já que a homologação do pedido de desistência, formulado antes do oferecimento da contestação, independe de consentimento do Réu. 2 – Não há necessidade de se aguardar o transcurso do prazo para oferecimento de defesa para que haja a homologação do pedido de desistência formulado pela Autora. 3 – Também não há que se falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do art. 488, do CPC, uma vez que, tendo havido pedido de desistência da ação formulado pela parte Autora antes do oferecimento da contestação, bem como o pagamento espontâneo do débito pelo Réu, não restava outra alternativa a não ser a extinção do Feito, sem resolução do mérito, independentemente de concordância do Réu. 4 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Preliminares rejeitadas. 5 – Segundo o art. 90 do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Dessa forma, tendo a Autora desistido do Feito, cabe a ela arcar com os honorários advocatícios da parte Ré, os quais devem ser fixados nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente quanto à fixação dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o apelo quanto à alegação de ofensa aos artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao fixar os honorários advocatícios, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, segundo tem reiteradamente decidido esta Corte, a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgInt no REsp 1553511/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012